Tribunal: TJSP
Processo: 1012359-93.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
SEGURO SAÚDE – REAJUSTE – APURAÇÃO UNILATERAL – CLÁUSULA CONTRATUAL OBSCURA – REVISÃO DETERMINADA – SENTENÇA MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR POR REAJUSTE INDEVIDO DE SEGURO SAÚDE – TEMA REPETITIVO FIRMADO PELO STJ – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – NÃO PROVIDO O DA REQUERIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012359-
93.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são apelados/apelantes DORIVAL
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e GILDA MARIA RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITADA A
PRELIMINAR, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO dos autores,
mantida a revisão determinada na sentença, para reconhecer que a prescrição das
parcelas de restituição afeta apenas as anteriores a três anos da data da propositura
da ação. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012359-93.2016.8.26.0554 -Voto no 4560
2
RECORRENTE
DORIVAL RODRIGUES E OUTRA e SUL AMÉRICA
CIA DE SEGURO SAÚDE
RECORRIDO
OS MESMOS
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
ANDRÉ LUIZ RODRIGO DO PRADO NORCIA
ORIGEM
1a VARA CÍVEL DE SANTO ANDRÉ
VOTO N° 4560
EMENTA:
SEGURO SAÚDE REAJUSTE APURAÇÃO UNILATERAL
CLÁUSULA CONTRATUAL OBSCURA
REVISÃO
DETERMINADA
SENTENÇA MANTIDA. RESTITUIÇÃO
DE INDÉBITO DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS A
MAIOR POR REAJUSTE INDEVIDO DE SEGURO SAÚDE
TEMA REPETITIVO FIRMADO PELO STJ PRESCRIÇÃO
TRIENAL RECONHECIDA
RECURSO DOS AUTORES
PARCIALMENTE PROVIDO
NÃO PROVIDO O DA
REQUERIDA.
Vistos.
1 Os autores ingressaram com ação de revisão contratual
alegando, em síntese, que mantém contrato de seguro/plano de saúde com a
requerida, que foi firmado há mais de 20 anos. Alegam que a requerida vem
aplicando reajustes elevados, sem qualquer informação sobre sua apuração, de
modo a onerar excessivamente os usuários. Aduzem que a apuração dos
reajustes é feita de forma unilateral e sem informação ao consumidor. Pediram a
revisão dos reajustes de 32,52% aplicados quando completaram 61 anos de
idade respectivamente em julho de 2011 e março de 2015, bem como do reajuste
de 24,59% aplicado em 2008 sem observar o limite estabelecido pela ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012359-93.2016.8.26.0554 -Voto no 4560
3
Buscam a determinação de que os reajustes sejam limitados ao que determina a
ANS, com restituição dos valores indevidamente pagos desde 2008.
A r. sentença de fls. 468/474 acolheu em parte o pedido,
para declarar nulas as cláusulas contratuais 15, 16 e 17, sendo nulos os reajustes
praticados após os autores completarem 60 anos de idade, condenando a ré na
devolução do montante pago em excesso em razão do reajuste por faixa etária,
observando-se o prazo prescricional trienal, e para declarar que os reajustes
anuais deverão observar os índices apresentados pela ANS, condenando-se a ré
na devolução, de forma simples, do valor pago a maior pelos autores desde
23/05/2015. Os valores serão apurados em sede de liquidação de sentença e
corrigidos pela Tabela do TJSP, a partir da data do desembolso, e acrescido de
juros de mora, contados da citação, observando-se, ainda, o prazo prescricional
de três anos aplicável à espécie (art. 206, § 3o, IV, do CC). Também distribuiu a
sucumbência.
Recorre a requerida afirmando que a r. sentença não
observou o que foi firmado pelo S.T.J. em sede de recurso repetitivo. Aduz que
os reajustes estavam expressamente previstos no contrato e que são válidos por
representarem a variação dos custos médicos hospitalares prevista no contrato e
com a sinistralidade do contrato. Alega ter ocorrido a supressio, porque há
reajustes aplicados há vários anos sem que a parte houvesse se insurgido contra
eles. Nega abusividade e alega que o contrato é anterior à Lei de Planos de
Saúde, que não pode retroagir, visto que o contrato não foi readaptado. Alega ter
ocorrido decadência quanto ao pedido de restituição (art. 26, inciso II do CDC).
Pede a improcedência da ação.
Recorrem os requerentes, repetindo os argumentos da
inicial e afirmando que a sentença não observou o tema repetitivo 610 do S.T.J.
visto que reconheceu a prescrição pelo prazo de três anos, mas não observou a
data da propositura da ação. Pretendem seja reconhecido que a prescrição se dá
em 20 anos, considerada a data da assinatura do contrato. Também pleiteiam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012359-93.2016.8.26.0554 -Voto no 4560
4
majoração dos honorários arbitrados na sentença.
Em contrarrazões os requerentes alegam preliminar de falta
de dialeticidade, porque a apelação teria repetido a contestação. No mérito
pedem o não provimento do recurso.
De igual forma a requerida apresentou contestação,
defendendo a prescrição trienal.
É o relatório.
2 Não se divisa, como apontado nas contrarrazões dos
autores, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no artigo 1.010,
inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a leitura do apelo da requerida
deixa claro que as razões deduzidas não estão dissociadas do quanto decidido
pela sentença, mas importam em utilização da via recursal para afastar a tese
dos autores, o que não pode ser obstaculizado (artigo 5o, inciso XXXV da
Constituição Federal).
Conheço do recurso.
A ação não cuida de vício de produto ou serviço, como se
extrai da simples leitura da inicial, não se submetendo a prazo decadencial
mencionado pela requerida.
Igualmente não há supressio porque, como bem afirmado na
r. sentença, o contrato firmado entre as partes é de trato sucessivo e, além disso,
a supressio somente pode ser reconhecida quando há comportamento voluntário
do contratante que altera as condições de execução do contrato em atitude
contraditória e não, como no caso dos autos, em que a apuração dos valores a
serem pagos partir exclusivamente da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012359-93.2016.8.26.0554 -Voto no 4560
5
O fato de não haver sido adaptado o contrato não significa
que ele não possa ser discutido em Juízo e a aplicação das normas da lei de
regência deve ser analisada no caso concreto, não podendo ser aprioristicamente
afastada.
De início anote-se que a tabela de prêmios e reajustes
apresentada pela requerida em suas razões de recurso (fls. 489), não
corresponde ao contrato juntado com a inicial (fls. 53), onde não há cláusula
contratual de reajuste por faixa etária em porcentual.
O contrato não possui a tabela apresentada pela requerida,
que importaria em ciência sobre os índices aplicáveis.
A referida tabela consta do contrato que foi juntado à
contestação (fls. 159).
A documentação apresentada indica que o plano contratado
seria o denominado “312 IND GLOBAL TRAD COM TIPO E AIDS (NÃO
ADAPTADO À LEI 9656/98)” (fls. 142).
Para verificar a abusividade dos reajustes, na esteira do que
definiu o Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 952, o MM. Juiz
determinou a realização de perícia (fls. 255/256).
O laudo indicou a aplicação de reajustes por faixa etária e
também por variação anual, esclarecendo que alguns utilizaram índices
superiores aos que haviam sido definidos pela ANS (fls. 343).
O simples fato de haver previsão contratual para os
reajustes por faixa etária não confere à cláusula contratual proteção contra a
revisão judicial, como afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp 1568244 / RJ, paradigma do repetitivo, que remete à legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012359-93.2016.8.26.0554 -Voto no 4560
6
consumerista a análise do caso concreto.
O laudo demonstra que o contrato firmado entre as partes,
antes da entrada em vigor da lei de regência, ou seja, há mais de 20 anos, prevê
porcentuais de reajuste por faixa etária, independente dos reajustes anuais, que
elevam de forma abusiva a contraprestação devida pelos autores, tornando
inviável a permanência do plano.
Como bem afirmado na r. sentença, o laudo concluiu que
houve a aplicação de índices de reajustes acima daqueles autorizados pela ANS
e que a mudança de valores por faixa etária não continha os porcentuais de
reajuste (fls. 471 usque 330).
O contrato firmado entre as partes está vinculado a
condições gerais de contratação, ou seja, regras predispostas pela requerida, a
que o consumidor deve aderir para ser incluído no seguro.
O consumidor tem direito a informação clara, correta e de
fácil compreensão acerca do contrato que realiza com o prestador de serviços,
especialmente quando vinculado a cláusulas pré-dispostas em condições gerais
de contratação, que configuram contrato de adesão.
Nesse sentido, é a lição de José Geraldo Brito Filomeno1:
Trata-se, repita-se, do dever de informar bem o público consumidor
sobre todas as características importantes de produtos e serviços,
para que aquele possa adquirir produtos, ou contratar serviços,
sabendo exatamente o que poderá esperar deles.
Como decorrência da aplicação do princípio inserido no
artigo acima mencionado, há também o ferimento ao art. 46 do mesmo Código,
porque a forma como redigidas as cláusulas do contrato dificultam “a
1 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, Forense
Universitária, 5a ed., 1998, p. 115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012359-93.2016.8.26.0554 -Voto no 4560
7
compreensão de seu sentido e alcance”.
Só com base nessa avaliação prévia do contrato já era
possível afirmar sua nulidade, com base no art. 51, inciso X do C.D.C.
Como se verifica dos autos, a requerida aplicou os reajustes
com base em índice apurado de forma unilateral, com critérios que não são claros
e que elevaram sobremaneira o valor da prestação.
O cálculo de sinistralidade e o de custos médicos
hospitalares toma por base parâmetros que somente são conhecidos pela própria
requerida.
Nesse ponto, a r. sentença deu correta solução à lide ao
determinar a aplicação dos reajustes autorizados pela ANS.
Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o
reajuste com base em alteração de faixa etária, por si só, não pode ser
considerado abusivo e para a verificação de eventual ilegalidade indica:
Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns
parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa
previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as
cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo
para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às
normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor
da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento,
as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal
da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes
na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância
de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a
última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012359-93.2016.8.26.0554 -Voto no 4560
8
a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não
podendo também a variação de valor na contraprestação atingir
o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10
(dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem
as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i)
de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis)
vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada
entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação
cumulada entre a primeira e sétima faixas. 2
A cláusula 15 do contrato trata do reajuste por mudança de
faixa etária (fls. 55), estabelecendo as faixas de alteração e descrevendo os
valores correspondentes.
Porém a cláusula 16 (fls. 55) converte esses valores em
fórmula denominada “US”.
Analisado o contrato com os parâmetros fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça, deve-se afirmar que a hipótese é de abuso
contratual, que justifica a intervenção do Judiciário para garantir a dignidade dos
autores, primado de nossa Constituição Federal.
Um reparo, porém, merece a r. sentença.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, ao
decidir o Tema 610, fixou o entendimento de que o pedido de restituição de
valores pagos a mais em contratos de plano de saúde ou seguro saúde, deve
observar o prazo prescricional de 3 anos.
A jurisprudência da Corte Superior deve ser respeitada, de
modo que o recurso comporta parcial provimento para este fim.
A pretensão dos requerentes de utilizar o prazo prescricional
2 REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/12/2016, DJe 19/12/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012359-93.2016.8.26.0554 -Voto no 4560
9
do Código de 1916 não possui qualquer justificativa. Pouco importa a data em
que foi realizado o contrato. O dies a quo da contagem do prazo da repetição de
indébito é obviamente aquele em que foi realizado o pagamento indevido.
No caso dos autos a revisão não pode abranger repetição
de valores que ultrapassem três anos da data da distribuição da ação.
3 Ante o exposto, REJEITADA A PRELIMINAR, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO dos autores, mantida a revisão
determinada na sentença, para reconhecer que a prescrição das parcelas de
restituição afeta apenas as anteriores a três anos da data da propositura da ação.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA.
Tendo em vista a sucumbência recursal parcial dos
requerentes pagarão ao requerido honorários de 5% sobre o valor da
condenação. A requerida, por sua vez, terá acrescido ao que foi fixado na
sentença outros 10% de honorários sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 11 do C.P.C.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR